Tribunal: TCU
Processo: 038.175/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2652/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXV, 264 e 265 do RI/TCU, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente consulta por não atender os requisitos de admissibilidade, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão ao consulente. 1. Processo TC- Processo 038.175/2021-5 (CONSULTA) 1.1. Consulente: Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: Pollyane da Silva Soares (59.223/OAB-DF), representando Associação de Usuários dos Portos da Bahia. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.